Tribunal: TJDFT
Processo: 0745841-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745841-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento integral do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Alternativamente, caso o recolhimento tenha sido insuficiente ou não comprovado no ato da interposição, faculta-se a comprovação do pagamento em dobro, no mesmo prazo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o e § 5o, do Código de Processo Civil. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator